Tribunal: TJSP
Processo: 1020008-16.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE JUROS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO PELO INSS. NÃO INCIDÊNCIA DE TAXA SUPERIOR À PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado, em que o recorrente alegava a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE JUROS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO PELO INSS. NÃO INCIDÊNCIA DE TAXA SUPERIOR À PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado, em que o recorrente alegava a abusividade dos juros aplicados, por suposto descumprimento do limite estabelecido pelo INSS. Sustenta o autor que o custo efetivo total da operação é de 1,81% ao mês, ultrapassando o limite previsto à época da contratação, de 1,80% ao mês.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em definir se houve descumprimento do limite da taxa de juros previsto na instrução normativa vigente à época da contratação, a justificar a pretendida revisão contratual.
III. Razões de decidir
3. Empréstimo consignado contratado em 03/08/2021, sendo aplicada taxa de juros de 1,75% ao mês, inferior ao limite estabelecido pelo art. 13, II da Instrução Normativa PRES/INSS n. 28/2008, com a redação dada pela IN n. 106/2020, equivalente a 1,80% ao mês.
4. Custo efetivo total de 1,91% que decorre unicamente do imposto sobre operações financeiras, imposição legal, que não representa, dessa forma, violação ao mencionado limite, conforme jurisprudência deste Tribunal.
5. Abusividade não caracterizada. Improcedência que deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.